Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713448-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POSTO ESTRADA PARK LTDA DESPACHO Em despacho de Id 20912861, foi concedido prazo para manifestação das partes sobre a apresentação de pedido principal e utilidade do provimento cautelar. A parte autora/apelada informou que cumpriu o disposto no art. 308 do Código de Processo Civil (Id. 21003228), enquanto o réu/apelante informou nada ter a requerer em virtude da petição da parte autora/apelada, sobre a qual aguarda decisão (ID. 21212691). Ressalto que trata o presente recurso de apelação contra sentença proferida em sede de tutela cautelar antecedente e a apresentação de aditamento ao pedido na forma do art. 308 do Código de Processo Civil, significa o retorno dos autos à origem para regular andamento processual que culminará em julgamento de mérito, o que deve ser realizado pelo magistrado de primeiro grau. Desse modo, diga a apelante se a manifestação pelo andamento processual representa desistência do recurso com a remessa dos autos à origem para julgamento de mérito. Prazo de 10 dias. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora